Tribunal: TJDFT
Processo: 0701964-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por P.H.V.D.S. (agravante/autor) em face da decisão proferida (ID 180755921, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0700359-64.2024.8.07.0011, proposta pelo CESAD - CENTRO ESPECIALIZADO EM EDUCACAO A DISTÂNCIA LTDA (agravado/réu), que indeferiu o pedido tutela de urgência, no seguinte sentido: (...) 1. Os requisitos autorizadores da concessão da antecipação dos efeitos da tutela não estão presentes. Com efeito, não se vislumbra, por ora, a relevância do direito alegado pela parte autora. Conforme relatado na inicial, a matrícula não foi aceita porque somente se admitem alunos em curso supletivo a partir dos dezoito anos, idade ainda não atingida pela parte autora. O fundamento para a negativa da instituição de ensino encontra guarida na regra do art. 30, II, da Resolução 01/2009 do Conselho de Educação do Distrito Federal (DODF de 29/6/2009), alterada pela Resolução no 1/2010 do CEDF (DODF 31/12/2010). Trata-se de requisito objetivo que não foi preenchido pelo estudante, daí a regularidade, em princípio, da recusa manifestada pela autoridade em admitir a matrícula. Os argumentos apresentados pela parte autora para sustentar seu direito à realização da matrícula, em princípio, não procedem. A estipulação de limite mínimo para a realização de matrícula em curso supletivo se apresenta regular, em princípio, considerando-se a especial natureza de tal modalidade de educação, que é especificamente destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria, como dispõe o art. 37 da Lei 9394/1996. Vale dizer, o curso supletivo é destinado a suprir a formação daquelas pessoas que não tiveram oportunidade de estudar na época própria infância e adolescência e que, por isso, têm de buscar o aprimoramento intelectual em idade madura. Não é esse, evidentemente, o caso do requerente, que pretende cursar o ensino supletivo como forma de encurtar a duração do ensino médio regular, com a finalidade explícita de ingressar antecipadamente no ensino superior sem cursar um ano inteiro de ensino médio. O ensino supletivo, contudo, não é um mero atalho para alunos suprimirem etapas da progressão regular do ensino, mas sim curso destinado a uma parcela especial de estudantes que não dispuseram de oportunidade para se dedicar aos estudos em época oportuna. Com a devida vênia, o simples fato de ter sido aprovado em processo seletivo de instituição universitária, por si só, não serve como fundamento para a abreviação do ensino médio pela via do ensino supletivo, que não tem tal função. Se o autor tem elevado nível intelectual, deve obedecer a lei de regência, que prevê para esses casos, não o supletivo, mas, sim, o avanço de estudos dentro de sua própria instituição de ensino. Necessário anotar, ainda, que a alegação de que o fato de ter sido aprovado em processo vestibular demonstra sua maturidade para o ingresso no curso superior não convence. A uma, porque se a simples aprovação é suficiente, não há razão para se pretender a obtenção do certificado de conclusão do segundo grau. Poderia o autor, então, ingressar com ação diretamente em face da universidade, pleiteando seu ingresso, independentemente de apresentação de outros documentos ou, ainda, do cumprimento de outros requisitos legais. Não o faz, porque tem ciência de que deve cumprir requisito legal, relativo ao término do ciclo anterior de ensino. De igual modo se faz em todas as etapas da vida, seja ela estudantil, seja profissional. Ante o exposto, indefiro a tutela provisória. (...) O agravante/autor, em suas razões recursais (ID 55111510), sustenta, em síntese, que após lograr êxito na aprovação do vestibular da Faculdade São Leopoldo MANDIC, para o curso de Medicina, foi impedido de realizar a prova conclusiva do curso supletivo ao argumento de que não possui a idade mínima (18 anos) necessária para a conclusão do curso de Educação de Jovens e Adultos – EJA. Alega que, em que pese o posicionamento adotado pelo Juízo de Primeiro Grau, a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios tem amainado, significativamente, a aplicação literal do artigo 38 da Lei 9.394/96, sustentando, dentre outros pontos, que, com base no Código Civil, o próprio ordenamento jurídico previu a separação da idade cronológica do indivíduo de sua idade intelectual no que concerne à educação. Argumenta que, embora esteja na qualidade de vestibulando aprovado no referido certame, recebeu da agravada e, também do Juízo de Primeiro Grau, a negativa para que lhe seja permitida a matrícula e realização das últimas provas do ensino médio, para assim obter o avanço em sua escolaridade, direito este deferido pelos artigos 5o, 205o e 208o, inciso V, da Constituição Federal da República, apenas ao argumento de que não completado a idade de 18 anos exigida, idade que não completaria se porventura continuasse a cursar o ensino médio até seu termo final, fato que lhe inviabilizará alcançar o direito à obtenção do certificado de conclusão do curso médio e por via de consequência lhe restará cerceado o acesso constitucional ao avanço escolar ao deixar de apresentar o certificado de conclusão do ensino médio na IDP, para que possa efetuar sua matrícula na faculdade de medicina. Ao final, requer a concessão da antecipação de tutela, para obrigar a agravada a realizar a matrícula do agravante, ministrar o curso regular, aplicar as provas e emitir o certificado e/ou diploma de conclusão do ensino médio, até a data de 24/01/2024, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e, no mérito, seja dado provimento ao agravo de instrumento para confirmar a tutela liminar. Preparo (ID 55111524). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido liminar de concessão da tutela antecipada recursal para obrigar a agravada a realizar a matrícula do agravante, ministrar o curso regular, aplicar as provas e emitir o certificado e/ou diploma de conclusão do ensino médio, até a data de 24/01/2024, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a fim de poder efetivar sua matrícula, com escopo de preencher os requisitos necessários para garantir sua vaga e seu ingresso no curso superior, para o qual foi aprovado no vestibular. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/autor, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam não serem adequadas suas fundamentações quanto à probabilidade do direito invocado. Nesse sentido, tem-se que a presente questão já foi resolvida pela egrégia Câmara de Uniformização desta Corte de Justiça, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 13, que assim estabeleceu: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. MATÉRIA DE DIREITO CONTROVERTIDA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, ANTIGO ENSINO SUPLETIVO, COMO FORMA DE PROGRESSÃO ESCOLAR E OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO (ARTS. 37 e 38). IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES. ALUNO JOVEM OU ADULTO QUE NÃO PÔDE FREQUENTAR O ENSINO REGULAR NA IDADE PRÓPRIA. ESTUDANTE MATRICULADO NA REDE REGULAR DE ENSINO. OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO PARA FINS DE ANTECIPAÇÃO DE MATRÍCULA NO ENSINO SUPERIOR. FÓRMULA PRÓPRIA. UTILIZAÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (SUPLETIVO). ILEGITIMIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TESE JURÍDICA FIRMADA PARA OS FINS DO CPC. 1. O objetivo do legislador ao editar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - Lei no 9.394/96 -, resguardada a exigência de comprovação da formação, capacidade e inteligência do aluno, fora privilegiar sua capacitação para alcançar a formação escolar compatível com o nível em que se encontra de forma a lhe fomentar progressão na sua vida pessoal e incrementar sua capacidade produtiva, não contemplando qualquer outro critério como condicionante para que obtenha acesso aos níveis mais elevados do ensino regular. 2. O critério do mérito pessoal que fora içado pelo legislador ordinário como condição para que o aluno progrida e ascenda a nível escolar mais elevado, independentemente até mesmo de ter frequentado todas as séries que o precedem (Lei no 9.394/96, art. 24, II, "c", e V), deriva do mandamento que está inserto no artigo 208, inciso V, da Constituição Federal, que prescreve que o dever do Estado para com a educação será efetivado, dentre outras medidas, mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. 3. Considerando que a progressão escolar, que alcança a antecipação de conclusão do ensino médio, tem fórmula própria, não pode o sistema inerente à Educação de Jovens e Adultos - EJA, o antigo ensino supletivo, ser desvirtuado da sua gênese e destinação e ser utilizado com essa finalidade, pois forma especial de educação volvida a jovens e adultos que não puderam frequentar o sistema regular de ensino na idade própria, restringindo o legislador especial o alcance a essa fórmula de educação especial, estabelecendo que é reservado ao estudante que não tivera acesso ou continuidade de estudos no ensino regular e na idade própria, e, além dessa condição, estabelecera critério etário, fixando que a submissão à matrícula tem como premissa que o aluno tenha idade mínima de 15 (quinze) anos, para o exame pertinente à conclusão do ensino fundamental, e de 18 (dezoito) anos, para submissão ao exame para obtenção do certificado de conclusão do ensino médio (Lei no 9.394/96, arts. 37 e 38). 4. Para fins do artigo 985 do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese jurídica, a ser observada nas ações que versem sobre matrícula de estudantes do ensino regular no sistema inerente à Educação de Jovens e Adultos - EJA, o antigo ensino supletivo, como forma de obtenção do certificado de conclusão do ensino médico: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Educação de Jovens e Adultos - EJA (antigo ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo ser utilizada, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. 5. Incidente admitido e fixada tese jurídica sobre a matéria afetada. Maioria.” (Acórdão 1353357, 00050570320188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). Diante desse contexto, resta claro que, segundo a tese firmada no IRDR 13 deste Tribunal de Justiça, a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada aos estudantes jovens e adultos que não tiveram acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado para avanço escolar e obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Remetam-se os autos a Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT, para que se manifeste nos autos, em conformidade com o que preconiza o artigo 178, II, do Código de Processo Civil. Cumpra-se.